Tribunal: TJPA
Processo: 0800372-09.2022.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800372-09.2022.8.14.0056

APELANTE: ADRIANA GOMES CASTILHO

APELADO: FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA, MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA 14%. ADEQUAÇÃO À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO §21, DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE PREVIA O BENEFÍCIO DA IMUNIDADE SOBRE O DOBRO DO TETO. NOVA NORMA QUE AUTORIZA A SUBMISSÃO DOS APOSENTADOS POR INCAPACIDADE PERMANENTE À REGRA GERAL DE TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL AOS DEMAIS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de contribuições previdenciárias, na qual servidora pública municipal aposentada por incapacidade permanente pretendeu a cessação de descontos previdenciários incidentes sobre a integralidade de seus proventos, bem como a restituição dos valores recolhidos após a vigência da Lei Municipal nº 304/2021.

2.

Sustentou que a majoração da alíquota para 14% não teria alterado a base de cálculo anteriormente prevista na Lei Municipal nº 154/2006, que limitava a incidência à parcela que superasse o teto do RGPS, além de invocar a regra do art. 40, § 21, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Municipal nº 304/2021 poderia instituir alíquota de 14% incidente sobre a totalidade dos proventos de aposentada vinculada a regime próprio; (ii) saber se subsiste a imunidade prevista no revogado art. 40, § 21, da Constituição Federal, aplicável a aposentados por incapacidade permanente decorrente de doença grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Emenda Constitucional nº 103/2019 alterou substancialmente o regime contributivo dos entes federados, conferindo nova redação ao art. 149, § 1º, da Constituição Federal e impondo observância a alíquota mínima equivalente à praticada pela União, como expressão do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial.
5. A Lei Municipal nº 304/2021 promoveu a adequação do regime próprio local às diretrizes constitucionais, majorando a alíquota para 14% aos segurados ativos, aposentados e pensionistas, inexistindo ilegalidade na incidência sobre a integralidade dos proventos.
6. O art. 40, § 21, da Constituição Federal, que previa imunidade parcial para aposentados por incapacidade permanente, foi expressamente revogado pela EC nº 103/2019, inexistindo fundamento constitucional para manutenção do tratamento diferenciado.
7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 933 da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da majoração de alíquotas previdenciárias e assentou que a ausência de estudo atuarial prévio não implica, por si só, inconstitucionalidade da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É constitucional a majoração da alíquota de contribuição previdenciária para 14% no âmbito de regime próprio municipal, em adequação à EC nº 103/2019, com incidência sobre a totalidade dos proventos de aposentados e pensionistas. 2. A revogação do art. 40, § 21, da Constituição Federal pela EC nº 103/2019 afastou a imunidade parcial anteriormente conferida aos aposentados por incapacidade permanente decorrente de doença grave.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Adriana Gomes Castilho, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Contribuições Previdenciárias Indevidas, movida por Adriana Gomes Castilho.

A peça inicial narra que a parte autora é servidora pública municipal, aposentada por incapacidade permanente desde 23 de março de 2018, passou a sofrer, a partir do mês de abril de 2022, descontos mensais a título de contribuição previdenciária no importe de R$ 847,50 (oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), correspondente à alíquota de 14% (quatorze por cento) incidente sobre a totalidade de seus proventos. Sustenta que a Lei Municipal nº 304/2021 promoveu apenas a majoração da alíquota contributiva para 14% (quatorze por cento), sem, contudo, alterar a base de cálculo anteriormente prevista na Lei nº 154/2006, a qual estabelecia a incidência de 11% (onze por cento) apenas sobre a parcela dos benefícios que superasse o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, previsto no art. 201, da Constituição Federal.

Aduz que seus proventos brutos perfazem R$ 6.053,58 (seis mil e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos), valor inferior ao teto do RGPS, que, conforme indicado na exordial, alcançaria R$ 7.087,22 (sete mil e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), razão pela qual não estaria sujeita à incidência da contribuição nos moldes praticados pela Administração. Sustenta que a cobrança sobre a integralidade dos proventos caracteriza afronta ao princípio da legalidade, à vedação ao confisco e ao princípio da irredutibilidade dos benefícios, previsto no art. 194, parágrafo único, IV, da Constituição Federal.

Afirma, ainda, que a Emenda Constitucional nº 103/2019 possui eficácia limitada quanto às alterações promovidas no art. 149 da Constituição Federal, dependendo de regulamentação por lei específica, e que a legislação municipal teria sido omissa quanto à base de cálculo aplicável aos aposentados por invalidez. Invoca o art. 40, § 21, da Constituição Federal, sustentando que, na hipótese de aposentado portador de doença incapacitante, a contribuição somente poderia incidir sobre a parcela que superasse o dobro do teto do RGPS. Requereu, assim, a concessão de tutela de urgência para cessação imediata dos descontos, a declaração de nulidade da cobrança, a restituição dos valores indevidamente descontados desde abril de 2021, acrescidos de juros e correção monetária, além da condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atribuído em R$ 3.390,00 (três mil trezentos e noventa reais), conforme consta da inicial de fls. 1/11.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito improcedente.

Inconformada com a sentença, Adriana Gomes Castilho interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que a decisão recorrida teria sido omissa ao não enfrentar especificamente a situação dos aposentados por invalidez decorrente de doença grave. Sustenta que a Lei Municipal nº 304/2021 limitou-se a majorar a alíquota para 14% (quatorze por cento), permanecendo hígida a base de cálculo prevista no art. 13, inciso II, da Lei nº 154/2006, que fixava a incidência de 11% (onze por cento) apenas sobre a parcela que superasse o teto do RGPS.

Argumenta que a nova legislação municipal não disciplinou expressamente a forma de incidência da contribuição para aposentados por invalidez, razão pela qual subsistiria a regra anterior. Defende que, nos termos do art. 40, § 21, da Constituição Federal, aposentados portadores de doença incapacitante somente estariam sujeitos à contribuição sobre a parcela que excedesse o dobro do teto do RGPS. Invoca precedentes da Turma Recursal Única e julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de reconhecer a ilegalidade da incidência da alíquota majorada sem alteração expressa da base de cálculo. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, determinando que a contribuição previdenciária incida à alíquota de 11% (onze por cento) apenas sobre os valores que ultrapassarem o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, com efeitos financeiros a partir do ajuizamento da ação, bem como a restituição dos valores indevidamente retidos.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Contribuições Previdenciárias Indevidas, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida analisou adequadamente o contexto fático-jurídico submetido à apreciação judicial, especialmente no que se refere à legalidade da cobrança da contribuição previdenciária instituída pela Lei Municipal nº 304/2021.

No que tange à alegação de ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da parte autora, não se vislumbra plausibilidade jurídica na tese recursal.

A Emenda Constitucional nº 103/2019, conhecida como Reforma da Previdência, promoveu substancial reformulação no regime previdenciário e reestruturação do regime contributivo dos entes federados.

Na hipótese da reforma previdenciária, há uma obrigatoriedade de observância a um patamar mínimo, que não se dá pela fixação de um valor fixo no texto constitucional, mas sim pela
imposição de um referencial de equivalência, ou seja, os Estados, o Distrito Federal e

os Municípios não podem estabelecer alíquotas inferiores às aplicadas aos servidores da União,
com exceção na hipótese de inexistência de déficit atuarial a ser equacionado. Trata-se de norma de eficácia vinculada que visa dar concretude ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 focou na União, mas obrigou Estados e Municípios a buscarem o equilíbrio financeiro, o que levou muitos entes a realizarem suas próprias reformas locais seguindo os parâmetros da federal.

A validade das alíquotas instituídas pelo ente federado está intrinsecamente ligada ao cumprimento desse dever de responsabilidade previdenciária, tendo como regra geral para os entes federados a simetria, ou seja, a correspondência exata com o modelo federal.

No que concerne à alegação de ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a integralidade dos proventos da parte autora, observa-se que a tese recursal não merece prosperar. Isso porque a referida Emenda Constitucional nº 103/2019 promoveu significativa alteração no sistema previdenciário, especialmente ao conferir nova redação ao art. 149, da Constituição Federal, estabelecendo a obrigatoriedade de instituição de alíquotas mínimas para os regimes próprios de previdência social, nos seguintes termos:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos
,
dos aposentados e dos pensionistas
, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(Vigência)

§ 1º-A.
Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(Vigência)

§ 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para equacionar o deficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(Vigência)

§ 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do deficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(Vigência)

Ainda no texto da Emenda Constitucional nº 103/2019, esta prevê expressamente que, até a entrada em vigor de lei que altere a alíquota previdenciária, será aplicada a alíquota de 14% (quatorze por cento). Vejamos:

Art. 11.
Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária
de que tratam os
arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004
,
esta será de 14 (quatorze por cento).

Destaco, ainda, que a reforma supramencionada prevê a possibilidade de majoração ou redução de alíquota, desde que observados os seguintes parâmetros:

§ 1º
A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada
,
considerado o valor da base de contribuição
ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros:

I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil reais), redução de cinco pontos percentuais;

III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais), redução de dois pontos percentuais;

IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sem redução ou acréscimo;

V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual;

VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos percentuais; e

VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais.

§ 2º A alíquota, reduzida ou majorada nos termos do disposto no § 1º, será aplicada de forma progressiva sobre a base de contribuição do servidor ativo, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites.

No caso da autora, a alíquota de contribuição será realizada sem redução ou acréscimo, ou seja, no valor mínimo previsto, posto que a base de contribuição está em conformidade com o que prevê o supracitado inciso IV.

É importante ressaltar que, anteriormente à supramencionada reforma, a Constituição Federal, em seu antigo artigo 40, § 21, assegurava uma imunidade parcial aos aposentados por incapacidade permanente decorrente de doenças graves, estabelecendo que a contribuição previdenciária incidiria apenas sobre a parcela dos proventos que superasse o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Todavia, a EC nº 103/2019 revogou expressamente esse dispositivo, suprimindo o tratamento diferenciado então conferido a esses segurados. Dessa forma, deixou de existir o benefício da imunidade sobre o dobro do teto, passando os aposentados por incapacidade permanente, independentemente da patologia ensejadora da condição, a submeterem-se à regra geral de tributação aplicada aos demais inativos e pensionistas.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, a matéria já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 933 de repercussão geral, no qual se firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas, inclusive com alíquotas progressivas, desde que observados os parâmetros constitucionais. Leia-se:

1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

A Lei Municipal nº 304/2021 modificou o Regime Próprio de Previdência do Município de São Sebastião da Boa Vista, em acordo com as alterações da Emenda Constitucional nº 103/2019. A nova lei majorou a alíquota de contribuição de todos os segurados ativos, aposentados e pensionistas, para 14% (quatorze por cento), que assim dispõe:

Contribuições ao RPPS

Art. 8º
A alíquota de contribuição de todos os segurados ativos
, aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município
fica majorada para 14% (quatorze por cento).

Nota-se, portanto, que a referida Lei Municipal foi publicada em conformidade com as alterações constitucionais, não havendo qualquer ilegalidade apta a afastar a sua aplicação.

No tocante à alegação de que a base de cálculo não teria sido alterada pela Lei Municipal nº 304/2021, não assiste razão à recorrente. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico evidencia que a majoração da alíquota, em consonância com a reforma constitucional, implica necessariamente a adequação da base de incidência, sob pena de inviabilizar a própria finalidade da norma, qual seja, a recomposição do equilíbrio atuarial do sistema previdenciário.

Portanto, a legislação municipal impugnada não apenas se harmoniza com o novo paradigma constitucional, como também concretiza o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, insculpido no art. 40, caput, da Constituição Federal, cuja observância se impõe de forma cogente aos entes federativos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 23/06/2026